Tribunal: STF
Processo: RE 276040
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE
TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADES FORA DE SALA DE AULA.
IMPOSSIBILIDADE.
Entendimento pacificado na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, em julgamentos proferidos por seu Plenário e por
suas duas Turmas, no sentido da exigência do efetivo exercício de
funções que são próprias do magistério, em sala de aula, para
aposentadoria especial de professor.
Agravo regimental desprovido.